Tribunal: STJ
Processo: 0709740-50.2020.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930732 - DF
(2025/0166261-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTO S/A
ADVOGADA
: ALICE DE LIMA DOMINGUES - DF057279
AGRAVADO
: ERENICE ISABEL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUCAS AMARAL DA SILVA - DF056158
LIDIANA VIEIRA LIMA - DF049639
AGRAVADO
: JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR
AGRAVADO
: SALEEM AHMED ZAHEER
AGRAVADO
: G44 BRASIL S.A
ADVOGADO
: TIAGO DO VALE PIO - DF073950
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu o
agravo nos próprios autos, negando-lhe provimento.
II. Razões de decidir
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56114184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:13
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: cf409526-24d8-4d74-a565-b52ce2eaae1c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:13
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: cf409526-24d8-4d74-a565-b52ce2eaae1c

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930732 - DF
(2025/0166261-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTO S/A
ADVOGADA
: ALICE DE LIMA DOMINGUES - DF057279
AGRAVADO
: ERENICE ISABEL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUCAS AMARAL DA SILVA - DF056158
LIDIANA VIEIRA LIMA - DF049639
AGRAVADO
: JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR
AGRAVADO
: SALEEM AHMED ZAHEER
AGRAVADO
: G44 BRASIL S.A
ADVOGADO
: TIAGO DO VALE PIO - DF073950
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu o
agravo nos próprios autos, negando-lhe provimento.
II. Razões de decidir
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55285674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:27
Código de Controle do Documento: a34b319a-ea0e-45bf-8279-833bdd54e465

Trata-se de agravo interno (fls. 3.149-3.157) interposto contra decisão desta
relatoria, que, reconsiderando anterior decisão da Presidência d STJ, conheceu do
agravo nos próprios autos, negando-lhe provimento (fls. 3.142-3.145).
Em suas razões, a parte agravante busca:
(i) o afastamento da
afirmando que suas razões
Súmula n. 284/STF,
enfrentaram os fundamentos do acórdão recorrido, ainda que sob ótica jurídica diversa,
especialmente quanto à inclusão no polo passivo e à observância do
o do CPC,
art. 2
defendendo que não houve deficiência de fundamentação,
(ii) o afastamento das Súmulas n. 5 e
sustentando que o recurso
7/STJ,
especial se limita à revaloração jurídica de fatos incontroversos e à correta aplicação
da regra de distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), sem pretender reexame
de provas ou interpretação de cláusulas contratuais, e que a discussão sobre
responsabilidade solidária no CDC (arts. 7o, parágrafo único, 14, 25 e 81) demanda
apenas definição do regime jurídico aplicável, e
(iii) o reconhecimento da observância aos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, e
1.029, § 1o, do CPC, afirmando ter indicado os dispositivos legais e realizado cotejo
analítico com demonstração das circunstâncias fáticas e da divergência jurisprudencial,
não se limitando à transcrição de ementas.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 3.162-3.166), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC e a majoração dos honorários
art. 1.021,
advocatícios.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 3.142-3.145):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ,
que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 3108-3109).
Em suas razões (fls. 3113-3120), a parte agravante alega que
diferentemente do que entendeu a Presidência, impugnou expressa e
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando
os motivos pelos quais não incidem os óbices das Súmulas n. 5 e n. 7 do
STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
Documento eletrônico VDA55285674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:27
Código de Controle do Documento: a34b319a-ea0e-45bf-8279-833bdd54e465

A parte agravada apresentou impugnação, requerendo a aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC e a majoração dos honorários
art. 1.021,
advocatícios (fls. 3.123-3.127).
É o relatório.
Assiste razão à parte recorrente, motivo pelo qual reconsidero a decisão da
Presidência e passo a novo exame do agravo em recurso especial.
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 2.965):
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
INVESTIMENTO OCASIONAL. CRIPTOATIVOS. G44 BRASIL.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
FRAUDE
NA
CAPTAÇÃO
DE
INVESTIMENTOS. FORMAÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA.
ILICITUDE DO OBJETO CONTRATUAL. ZEN CARD. CADEIA DE
FORNECEDORES.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO . STATUS QUO ANTE
CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELA
PARTE AUTORA. DESCONTO DE MONTANTE JÁ RECEBIDO.
IMPRESCINDIBILIDADE. 1. Nos termos do
do Código Civil, a
art. 104
validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito,
possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não
defesa em lei. Captação de investimentos para formação de pirâmide
financeira consubstancia objeto ilícito. E o negócio jurídico celebrado
entre as partes deve ser tido como nulo nos termos do
II do
art. 166,
Código Civil. 2. Ademais, nos termos dos artigos 182 e 475 do Código
Civil, desfeito o negócio jurídico pelo inadimplemento, as partes
deverão retornar ao status quo ante. 3. "Tratando-se de relação sujeita
às normas consumeristas, é cediço que toda a cadeia de fornecimento
do produto ou serviço se torna objetiva e solidariamente responsável
por eventual defeito ou vício dele originado, em decorrência da
interpretação do que dispõem os artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, §
1o, do CDC, bem como em virtude da teoria da aparência. (Acórdão
1874493, 07032910820228070007, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a
Turma Cível, data de julgamento:
publicado no DJE:
6/6/2024,
Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Na espécie, embora
19/6/2024.
correta a sentença ao determinar a devolução dos valores aportados
pela autora, não determinado, em atenção ao artigo 884, CC, o
desconto do montante já recebido pela autora, que, conforme "Extrato
de pagamento por cliente", totaliza R$ 10.732,00. Sentença reformada
no ponto. 5. Recursos conhecidos. Parcialmente providos os recurso
de G44 BRASIL
JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e SALEEM
S/A,
AHMED ZAHEER; negado provimento ao recurso de ZEN CARD
SOLUCOES EM PAGAMENTO S/A.
Nas razões do recurso especial (fls. 2.965), fundamentado no
III, "a"
art. 105,
e "c", da CF, a parte recorrente apontou dissídio jurisprudencial e ofensa aos
seguintes dispositivos legais:
(i)
o, I, do CPC, por entender que o Juiz de Primeiro Grau não poderia
art. 2
ordenar de ofício a ampliação do polo passivo da demanda, uma vez que
não se trata de litisconsórcio passivo necessário e não houve pedido
expresso da parte recorrida ou dos demais requeridos nesse sentido,
(ii)
I, do CPC, ao argumento de que era ônus da parte recorrida
art. 373,
comprovar a responsabilidade da parte recorrente, por concorrer para a
celebração do negócio jurídico vicioso, sem o que, a seu ver, não é possível
cogitar da responsabilidade solidária pelos prejuízos causados à parte
agravada, e
(iii) arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do CDC, alegando que a
responsabilidade solidária prescinde de provas inequívocas da participação
de todos os prestadores de serviço na cadeia de fornecimento em questão,
devendo ser possível identificar as condutas ilícitas perpetradas por cada
Documento eletrônico VDA55285674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:27
Código de Controle do Documento: a34b319a-ea0e-45bf-8279-833bdd54e465

agente, sustentando a parte agravante que nos autos não foi minimamente
demonstrado que ela incorreu em qualquer comportamento antijurídico.
Além de alegar violação à dispositivo de lei federal, a parte recorrente
afirmou que a decisão recorrida está em desconformidade com julgados
proferidos pelo TJRJ (Ap. 0223991-18.2020.8.19.0001), do TJGO (Rec. In.
5539300-77.2018.8.09.009) e do TJRS (Rec. In.
0047684-32.2017.8.21.9000), caracterizando-se o dissídio jurisprudencial.
No que diz respeito ao
o, I, do CPC, o acórdão recorrido reconheceu que
art. 2
"não houve inclusão de ofício de seu nome no polo passivo da lide, mas a
requerimento da autora nos termos da petição de emenda à inicial (ID
(fl. 2.961).
58445247)"
O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os
motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão
proferido pelo Tribunal de origem, a fim de permitir ao órgão colegiado
cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões
expendidas no recurso.
No caso, as razões recursais apresentadas encontram-se dissociadas do
que foi decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza deficiência na
fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, o óbice da
Súmula n. 284/STF.
Além disso, para se saber se a ampliação do polo passivo da lide decorreu
de requerimento da parte recorrida ou foi determinada de ofício pelo Juiz de
Primeiro Grau seria necessário o reexame de provas, pois somente a
apreciação dos fatos ocorridos ao longo da tramitação da ação é que
permitiria a esta Corte chegar a uma conclusão sobre o tema.
Com relação ao
I, do CPC, os argumentos da parte recorrente
art. 373,
deixam claro que ela pretende a reapreciação de provas, por ter afirmado
que o encargo instrutório pertencia a parte recorrida e que ela não
demonstrou a responsabilidade da parte agravante.
Quanto aos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do CDC, sustenta a parte
recorrente que rescindiu o contrato com a litisconsorte passiva G44 Brasil,
que não mais lhe repassou valores, de modo que nenhum quantitativo havia
para ser disponibilizado à recorrida, argumentando, além disso, que o
instituto da responsabilidade solidária não dispensa a comprovação, pela
parte recorrida, da participação da recorrente na cadeia de fornecimento dos
serviços. Percebe-se que a primeira alegação demanda exame de contrato e
a segunda, por envolver produção de prova, acarreta o revolvimento de
matéria fática.
Como se verifica, rever a conclusão do acórdão, quanto às supostas
violações à lei federal, demandaria reavaliação do contrato e incursão no
campo fático-probatório, providências vedadas na via especial, conforme as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto
de interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante
verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos
pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais
a parte agravante não se desincumbiu.
A parte recorrente não providenciou o cotejo analítico entre os fatos do
presente feito e aqueles ocorridos nos processos apontados como
paradigmas, limitando-se a transcrever trechos de acórdãos, sem indicar os
pressupostos fáticos subjacentes, o que não é suficiente para o recebimento
do recurso especial com base em dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA55285674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:27
Código de Controle do Documento: a34b319a-ea0e-45bf-8279-833bdd54e465

Registre-se, ainda, que "consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso
lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que
falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
(AgInt no REsp
acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso"
181.234
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
5/AM,
em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão da Presidência desta Corte para
CONHECER do agravo em recurso especial e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantida a decisão em honorários aplicada na decisão agravada.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui
ato protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido
dispositivo.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado".
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos analisados,
nas teses de violação dos arts. 2o, I, e 373, I, do CPC e 7o, parágrafo único, 14 e 25,
§1o, do CDC, de não incidência, no caso concreto, das Súmulas n. 284 do STF e 5 e 7
do STJ, sustentando, ainda, que promoveu corretamente o cotejo analítico entre o
julgado impugnado e o paradigma, matérias essas que, conforme anteriormente
transcrito, foram enfrentadas de forma exauriente na decisão agravada, seja pelo
reconhecimento da deficiência de fundamentação do recurso especial, seja pela
necessidade de reavaliação de contrato e de revolvimento fático-probatório, seja,
ainda, pela ausência de prova do dissídio jurisprudencial.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55285674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:27
Código de Controle do Documento: a34b319a-ea0e-45bf-8279-833bdd54e465

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.930.732 / DF
Número Registro: 2025/0166261-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07097405020208070007 7097405020208070007
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTO S/A
ADVOGADA
: ALICE DE LIMA DOMINGUES - DF057279
AGRAVADO
: ERENICE ISABEL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LUCAS AMARAL DA SILVA - DF056158
LIDIANA VIEIRA LIMA - DF049639
AGRAVADO
: JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR
AGRAVADO
: SALEEM AHMED ZAHEER
AGRAVADO
: G44 BRASIL S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: TIAGO DO VALE PIO - DF073950
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTO S/A
ADVOGADA
: ALICE DE LIMA DOMINGUES - DF057279
AGRAVADO
: ERENICE ISABEL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LUCAS AMARAL DA SILVA - DF056158
Documento eletrônico VDA56087295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:18
Código de Controle do Documento: f535936c-c034-4317-b0b7-0e17fbbc20d8

LIDIANA VIEIRA LIMA - DF049639
AGRAVADO
: JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR
AGRAVADO
: SALEEM AHMED ZAHEER
AGRAVADO
: G44 BRASIL S.A
ADVOGADO
: TIAGO DO VALE PIO - DF073950
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:18
Código de Controle do Documento: f535936c-c034-4317-b0b7-0e17fbbc20d8